Tribunal: TJDFT
Processo: 0721116-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721116-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI SANTOS GUIMARAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rui Santos Guimarães contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 236441388 dos autos n. 0725847-17.2025.8.07.0001), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco do Brasil S.A., declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Estância/SE. Em suas razões recursais (ID 72250016), alega que “não reúne condições de arcar com as despesas do processo, vez que são insuficientes seus recursos financeiros para pagar todas as custas processuais e honorários advocatícios”. No mérito, sustenta que a decisão proferida pelo Juízo de origem merece reforma, haja vista a relatividade do critério territorial da competência para processo e julgamento da presente demanda. Aduz que, “diante de relação de consumo reconhecida tacitamente pela decisão, a competência territorial é absoluta, salvo escolha aleatória de foro, quando o consumidor figura no polo ativo da ação, o que se verifica no caso em tela, não se admite o controle de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 23 do TJDFT: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Ressalta não se tratar de escolha aleatória de foro, “(...) uma vez que há previsão legal expressa que fundamenta o ajuizamento da ação na sede da pessoa jurídica demandada, não cabendo declinar da competência de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 33 do STJ”. Menciona que, “(...) em recente decisão do STJ, no Conflito de Competência no 208953 - SP (2024/0386264-2), reiterou-se o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, e, ainda assim, o autor da ação possui a discricionariedade de eleger, dentro das limitações legais, o foro que melhor atender seus interesses”. Cita precedentes que entende amparar a tese defendida. Requer, assim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo-se os autos no Juízo a quo até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com subsequente declaração da competência do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a demanda em questão. Preparo não recolhido, tendo em vista o pleito de concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, registra-se que não há falar em concessão tácita da gratuidade da justiça, porquanto não houve omissão na apreciação do pedido, mas, sim, reconhecimento da incompetência do Juízo da origem para analisá-lo. Sem prejuízo, analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/23, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 4o, ad litteris: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/23 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Da análise dos autos, reputam-se presentes os requisitos para a concessão da benesse vindicada. Isso porque o recorrente percebe mensalmente o importe de R$1.930,07 (mil novecentos e trinta reais e sete centavos) a título de benefício do INSS, extrato juntado ao ID 236379116 do processo originário. Desse modo, evidenciada a alegada condição de hipossuficiência e vulnerabilidade econômica do agravante, justifica-se o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça para fins de juízo de admissibilidade recursal. No que concerne ao pedido de efeito suspensivo, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento proposta por Rui Santos Guimarães contra o Banco do Brasil S.A., na qual se pleiteia a reparação por valores supostamente devidos pela ré em razão da má-gestão de sua conta Pasep. Conforme relatado, o autor/agravante optou por promover a referida ação no Distrito Federal, embora resida em Estância/SE. Posteriormente, o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada (ID 236441388 dos autos de origem), na qual se declarou incompetente e determinou a remessa do feito para uma das Varas Cíveis de Estância/SE. Vale registrar trecho da decisão agravada, ad litteris: Após o recebimento de inúmeras ações semelhantes de pessoas que residem em diversos Estados, modifiquei o entendimento no sentido de não reputar competente para a análise do pedido apresentado. Não há qualquer sentido em ajuizar a presente ação do Distrito Federal, apesar do Banco possuir sua sede em Brasília, pois o BB possui agências em todo território nacional. O artigo 75, § 1°, do Código Civil, estabelece que: “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Assim, a escolha aleatória apresentada prejudica a gestão do Poder Judiciário, o qual exige a adequada observância, sob pena de prejudicar os jurisdicionados que aqui residem. Vejamos: O artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, PREVÊ que: "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Portanto, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Nesse giro, admitir que centenas de ações sejam processadas por pessoas que residem em outros Estados, prejudica a gestão do TJDFT, inclusive, o alcance das metas previstas no CNJ. Assim, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. O que está ocorrendo é um abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco do Brasil S.A. por parte de toda a população brasileira que é beneficiária do PASEP. No mesmo sentido vem decidindo o TJDFT, com brilhantismo. Vejamos: (...) A verificação da tentativa de burla do princípio do Juiz Natural acarretou, inclusive, a modificação de regras processuais, que atualmente estabelece que : "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de ESTÂNCIA/SE. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal competente. Sobre o tema, cumpre anotar que a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, REsp 2.106.701, REsp 2.158.972 e REsp 2.161.475, enfrentando questão similar, ou seja, a possibilidade de o TJDFT declinar da competência, de ofício, para o processamento e julgamento de ação ajuizadas no foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré Banco do Brasil S.A., concluiu que deve prevalecer a regra de competência prevista no art. 53, III, “b”, do CPC, “o qual determina a competência do local da agência quanto às obrigações que tenham sido contraídas pela pessoa jurídica”, conforme trecho do voto proferido pela eminente Min. Rel. Nancy Andrighi (REsp n. 2.106.701/DF). Destaca-se, ainda, por pertinente, que o eminente Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em seu percuciente voto-vista (REsp n. 2.106.701/DF), acrescentou, ad litteris: (...) Institucionalizada a liberdade na escolha do foro para o ajuizamento da liquidação ou do cumprimento da sentença coletiva, observou-se, na sequência, que a referida prerrogativa não é, entretanto, amplíssima e irrestrita, pois, conforme orientação de ambas as Turmas da Segunda Seção, a determinação da competência territorial não pode ser aleatória. (...) Com efeito, pode-se, como resultado do presente julgado, definir que a escolha, pelo beneficiário, do foro da sede da pessoa jurídica, e não o da agência ou sucursal, configura abuso capaz de autorizar a declinação, ex officio, da competência territorial, na forma do que hoje é permitido expressamente pela previsão do art. 63, § 5o, do CPC, acrescido pela Lei no 14.879/2024. Prosseguindo, assim, no enfrentamento desta questão, observo que a doutrina processualista mais atual tem entendido, à luz das inovações tecnológicas que impactaram enormemente a prestação jurisdicional, que o processo eletrônico tem o condão de reformular os contornos do instituto da competência territorial, definida, segundo a doutrina tradicional, como competência de natureza relativa. (...) Nessa linha, sendo considerado que, na atual quadra, mostra-se conveniente que à definição da competência seja incorporado o critério da maior eficácia processual, passa-se a permitir o maior controle sobre a eleição, pelo beneficiário da sentença coletiva, de um dos foros concorrentes para o ajuizamento da liquidação ou do cumprimento individual, inclusive de ofício. (...) Portanto, ao definir o plano de gestão e determinar a alocação de recursos humanos e materiais, os Tribunais devem levar em conta, dentre outros aspectos, a população e o grau de litigiosidade local ou regional. Assim, o excesso de demandas análogas que violam regras de competência, mesmo que relativas, compromete a gestão judiciária, fazendo com que a questão transcenda o interesse das partes e passe a integrar o âmbito do interesse público. Não se ignora que o processo civil moderno concede maior liberdade às partes, inclusive permitindo a modificação do procedimento por meio de negócios jurídicos processuais (art. 191, do CPC). Contudo, é preciso impor limites, pois a relação processual é de direito público. (...) Concluindo, a disponibilidade das partes sobre as regras de competência relativa deve ser mitigada quando, a partir das circunstâncias do caso concreto, for verificado prejuízo para o interesse público. Em vista desse somatório de circunstâncias, penso que, como proposto pela Relatora, é oportuno evoluir no entendimento aplicável à matéria para considerar adequada a declinação de ofício da competência territorial quando o ajuizamento de demandas prejudicar a organização judiciária, a efetividade e a economia processual. Ante o exposto, adiro às conclusões da Relatora, negando provimento ao recurso especial. Ao final, o julgado em referência foi assim ementado (REsp n. 2.106.701/DF): RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) Portanto, a princípio, identifica-se que a decisão agravada, ao declinar da competência de ofício, está em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, condição suficiente para indeferir o pedido de tutela de provisória. Em relação ao perigo de dano, também não se observa risco ao resultado útil do processo. O declínio do feito ao Juízo da sede da agência do banco requerido não afeta o direito material em discussão, bem como não se verifica óbice ao exercício do contraditório e a ampla defesa em um dos Juízos Cíveis da Comarca de Estância/SE. Aliás, ressalta-se que o Juízo da origem condicionou a remessa do feito à preclusão da decisão. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para o não preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante, para fins de admissibilidade recursal, e indefiro o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora